Tribunal: STF
Processo: RHC 116390
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS REALIZADOS SEM A PRESENÇA DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO RÉU POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. RÉU ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO NA REALIZAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO AO PEDIDO.



    I – O pleito de declaração de nulidade de eventuais atos processuais realizados sem a presença do paciente não pode ser conhecido por esta Corte, uma vez que o tema não foi suscitado na justiça militar de primeira instância e nem no STM. O exame da matéria por este Tribunal implicaria em indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF, descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Não há falar em ofensa ao devido processo legal, tampouco em cerceamento de defesa, uma vez que o paciente foi acompanhado no interrogatório por uma advogada dativa designada pelo juízo deprecado para assisti-lo e teve a oportunidade de exercer, de forma ampla, o seu direito de defesa. Optou, contudo, por confessar, espontaneamente, a autoria dos fatos descritos na denúncia, não restando comprovado, pois, o prejuízo para a defesa.



    III – O entendimento desta Corte é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Precedentes.



    IV – Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento ao pedido.